Tribunal: CARF
Processo: 10280.721872/2020-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Gomes Favacho
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
NULIDADE DA CIENTIFICAÇAO. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. RECONHECIMENTO EM SENTENÇA JUDICIAL.
Deve ser admitida a tempestividade o Recurso Voluntário em caso de sentença judicial que reconhece a nulidade da cientificação de 1a instância.
SONEGAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECADÊNCIA. ART. 150, §4o DO CTN.
Não havendo a comprovação da sonegação e em havendo pagamento parcial, a contagem do prazo decadencial respeita o art. 150, §4o do CTN, é dizer, contados cinco anos do fato.
AGROINDUSTRIA DE AVICULTURA. BASE DE CÁLCULO. FOLHA DE PAGAMENTO.
As Contribuições relativas às agroindústrias do ramo da avicultura devem considerar como base de cálculo para o lançamento a folha de pagamentos e não o faturamento da comercialização da produção própria, conforme o§4odoart.22-A da Lei n. 8.212/1991 e IN FRB 2110/2022.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Não havendo sustentação nos autos para a comprovação de sonegação, não há ensejo para manter a qualificadora aplicada à multa de ofício.
DECADÊNCIA. PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS. SÚMULA CARF N. 99. NÃO APLICAÇÃO À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
O pagamento da Contribuição para Terceiros, todavia, não caracteriza pagamento antecipado para a Contribuição Patronal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.721872/2020-11
ACÓRDÃO
2201-011.958 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TAPAJOS ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
NULIDADE
DA
CIENTIFICAÇAO.
TEMPESTIVIDADE
RECURSAL.
RECONHECIMENTO EM SENTENÇA JUDICIAL.
Deve ser admitida a tempestividade o Recurso Voluntário em caso de
sentença judicial que reconhece a nulidade da cientificação de 1a instância.
SONEGAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECADÊNCIA. ART. 150, §4o DO CTN.
Não havendo a comprovação da sonegação e em havendo pagamento
parcial, a contagem do prazo decadencial respeita o art. 150, §4o do CTN, é
dizer, contados cinco anos do fato.
AGROINDUSTRIA DE AVICULTURA. BASE DE CÁLCULO. FOLHA DE
PAGAMENTO.
As Contribuições relativas às agroindústrias do ramo da avicultura devem
considerar como base de cálculo para o lançamento a folha de pagamentos
e não o faturamento da comercialização da produção própria, conforme
o §4o do art. 22-A da Lei n. 8.212/1991 e IN FRB 2110/2022.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Não havendo sustentação nos autos para a comprovação de sonegação,
não há ensejo para manter a qualificadora aplicada à multa de ofício.
DECADÊNCIA. PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS. SÚMULA
CARF N. 99. NÃO APLICAÇÃO À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do
CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento
antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como
devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a
autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.958 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721872/2020-11
2
recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
O pagamento da Contribuição para Terceiros, todavia, não caracteriza
pagamento antecipado para a Contribuição Patronal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para: i) reconhecer a decadência das competências 01/2015 a
06/2015; ii) desqualificar a multa de ofício, reduzindo-a ao percentual de 75%.
Sala de Sessões, em 3 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata os autos de Contribuição Social Previdenciária, constituído de dois Autos de
Infração: Contribuição Previdenciária da empresa e do empregador (fls. 02 a 17) e Contribuição
para outras entidades e fundos (fls. 18 a 34), ambas correspondentes ao período de 01/2015 a
12/2016.
Conforme Relatório Fiscal (fls. 37 a 61), a Contribuinte tem como atividade
econômica principal, desde a alteração contratual registrada em 24/03/2014, a criação de frangos
para corte, além de outras atividades secundárias. Possui o estabelecimento matriz e três filiais e,
quanto ao regime de tributação do lucro, no período sob fiscalização, optou pelo lucro real,
conforme Escriturações Contábeis Fiscais (ECF) relativas aos anos-calendário 2015 e 2016.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.958 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721872/2020-11
3
Foram analisadas as Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social (GFIP) relativas a 2015 e 2016 entregues pelo sujeito passivo, constatando-se que os códigos
informados (FPAS 507 e código de terceiros 0079 para matriz e FPAS 604 e código de terceiros
0003 para as filiais) estavam em desacordo com o art. 111-F, inciso I da Instrução Normativa RFB
n. 971/2009, em que se estabelece que a agroindústria de avicultura deve preencher uma GFIP
para o setor de criação (FPAS 787 e código de Terceiros 0515) e outra para o setor de abate e
industrialização (FPAS 507 e código de Terceiros 0079).
Segundo a autoridade fiscal, além de utilizar parâmetros para zerar as contribuições
devidas pela empresa, a empresa Contribuinte não recolheu qualquer valor de contribuição
previdenciária a seu cargo, seja sobre a receita da comercialização da produção, seja sobre a
remuneração dos segurados empregados. No entanto, recolheu as contribuições retidas dos
segurados empregados e as contribuições destinadas ao FNDE e ao INCRA (Anexo V).
Em relação ao estabelecimento matriz, a empresa utilizou alíquota GILRAT e fator
FAP incorretos (2% e 0,5000, 1,0000 ou 2,0000, ao longo do período fiscalizado). A alíquota GILRAT
correta seria igual a 3%, e o FAP vigente em 2015 foi de 1,2621 e para 2016 foi de 0,5000. A
contribuição GILRAT incidente sobre a remuneração declarada em GFIP pelo estabelecimento
matriz foi menor que a devida (Anexo VII).
Considerando visita in loco e demais documentos fiscais da empresa, concluiu-se
que se trata de agroindústria de avicultura, baseado no art. 22-A da Lei n. 8.212/1991 (fl. 46).
Foi aplicada a multa de ofício qualificada, no percentual de 150% (cento e cinquenta
por cento), sobre o valor das contribuições lançadas de ofício, com base no art. 35-A da Lei n.
8.212/1991 (incluído pela Lei no 11.941/2009), combinado com o inciso I do caput e o § 1o do art.
44 da Lei n. 9.430/1996 (redação dada pela Lei n. 11.488/2007).
A empresa apresentou Impugnação (fls. 180 a 195), em que alega:
a) a tempestividade da Impugnação apresentada, tendo em vista a emissão da
Portaria RFB n. 4.105, de 30/07/2020, que determinou a suspensão dos prazos para prática de
atos processuais no âmbito da Receita Federal do Brasil até o dia 31/08/2020.
b) A empresa utilizou os códigos e alíquotas corretas para o preenchimento das
guias, em conformidade com a legislação em vigor, nos termos autorizados pela Lei 12.546/2011,
dispositivo esse que foi ignorado pela peça de lançamento. Ainda que houvesse erro na indicação
de alíquota ou código FPAS, isso não configuraria Sonegação, haja vista que todas as informações
relevantes e necessárias para o Lançamento foram disponibilizadas, sem qualquer adulteração.
c) A legislação específica possibilita a opção pela contribuição substitutiva nos casos
de agroindústrias que atuem na industrialização dos produtos indicados na Tabela do IPI – TIPI no
código 02.07, que se refere a carnes e miudezas, comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas,
das aves da posição 01.05. Por sua vez, a posição 01.05 trata de Aves da espécie Gallus
domesticus, patos, gansos, perus, peruas e galinhas-d’angola (pintadas), das espécies domésticas,
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.958 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721872/2020-11
4
vivos. E, conforme consta do Relatório Fiscal, a atividade econômica principal da Impugnante,
desde a alteração contratual registrada em 24/03/2014, é a criação de frangos para corte – CNAE
0155-5-01, que diz respeito exatamente ao código Tipi 02.07, de modo que, de pronto, já se
comprova o direito da impugnante de optar pela contribuição previdenciária substitutiva, com a
incidência do tributo ocorrendo sobre a receita bruta, nos termos dos arts. 8o e 8oA da Lei no
12.546/2011.
d) E esse direito se estende à receita advinda de todas as atividades da empresa,
como assegura o disposto no art. 9o, §5o e §6o, dado que a própria documentação levantada
durante o procedimento de fiscalização comprova de forma definitiva que a receita advinda da
atividade preponderante da empresa impugnante, que é a atividade de fabricação de produtos
classificados na Tipi com código 02.07, corresponde a mais de 95% da sua receita bruta total.
e) conforme consta do Manual GFIP, quanto aos códigos FPAS, por ter direito a
contribuição substitutiva, indicou corretamente o FPAS 604. Considerando que houve a utilização
do código correto, a impugnante fez o reconhecimento das contribuições para entidades terceiras
observando a legislação e se utilizando das bases de cálculos corretas, de modo que deve ser
afastado também nesse tópico o auto de infração.
f) Deve ser afastada a aplicação da multa qualificada no percentual de 150% com
fundamento nos arts. 44, I, §1o da Lei 9430/96, vez que não há qualquer fundamento para
justificar a alegação de sonegação fiscal por parte da impugnante.
f) Os valores referentes às alíquotas GIIL-RAT e o FAP foram corretamente
utilizados, motivo pelo qual requer a improcedência dos autos de infração.
g) Não há que se falar em omissão de informações, muito menos em declaração
falsa por parte da ora impugnante, eis que apresentou todos os documentos e informações
pertinentes à Autoridade Tributária, tais como as folhas de pagamentos, a Escrituração Contábil
Digital e a Escrituração Fiscal Digital, onde resta demonstrada de forma oficial, a Receita da
empresa no período fiscalizado, sendo que essas informações foram reconhecidas como
suficientes pelo próprio auditor autuante, que utilizou os valores declarados em GFIP como base
de cálculo para a apuração das contribuições exigidas.
h) Nem sequer há o inadimplemento do tributo. Se houver, é apenas parcial,
decorrente de erro de preenchimento, ou simples falta de pagamento. Mas não há sequer indício
de fraude, pois ainda que a receita bruta tenha sido informada de forma inexata em alguma GFIP,
a informação foi correta e integralmente prestada a Escrituração Contábil Digital e a Escrituração
Fiscal Digital.
i) no que se refere à decadência, sustenta que demonstrada a inexistência de
sonegação por parte da impugnante, temos que não há como prosperar a utilização do dispositivo
legal previsto no art. 173, I do Código Tributário Nacional, muito menos a Súmula CARF n. 72. Deve
ser aplicado o art. 150, § 4o, do CTN, de forma que, considerando que os autos de infração foram
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.958 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721872/2020-11
5
lavrados em 20/07/2020, os créditos tributários relativos ao período de 01/2015 a 07/2015 foram
atingidos pela decadência e, portanto, extintos, nos termos do art. 156, V, do CTN.
O Acórdão n. 109-004.661 (fls. 198 a 219), em sessão de 04/03/2021, julgou a
impugnação improcedente, destacando que o cerne da questão dos autos diz respeito à
interpretação da legislação aplicável à agroindústria de avicultura.
Explica-se no voto que a Lei n. 8.212/1991 disciplina as contribuições das empresas
no geral, mas que a partir da Lei n. n. 10.256/2011, que inseriu na Lei de Custeio o art. 22-A o
conceito de agroindústria, as contribuições foram substituídas pela contribuição que incide sobre
o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção em relação a área rural.
Portanto, as agroindústrias de piscicultura, de carcinicultura, de suinocultura e de
avicultura foram expressamente excepcionadas do regime substitutivo por ato legal, regime o qual
favoreceria o contribuinte.
Com o advento da Lei n. 12.546/2011, restou alterada a incidência das
contribuições previdenciárias devidas por determinados segmentos de empresas, nos termos dos
artigos 7o, 8o e 9o, ou seja, modificou-se o regime de tributação para as empresas do setor de
serviços, do comércio varejista e da indústria – a chamada desoneração da folha de pagamento –
que é a substituição da alíquota de 20% da contribuição previdenciária prevista nos incisos I e III.
No entanto, explica que os dispositivos citados pela Impugnante (arts. 8o e 8oA) referem-se
expressamente a “empresas que fabriquem os produtos”, ou seja, a indústrias.
A Instrução Normativa RFB no 1.436/2013, na redação dada pela IN RFB no
1.597/2015, deixa claro, em seu art. 1o, que, na ausência de opção na forma prevista na legislação,
a contribuição previdenciária incidirá sobre a remuneração dos segurados e verifica-se que, no
período de 01/2015 a 12/2016, não foram recolhidas contribuições (cód. receita 2991) por meio
de DARF, o que demonstra que a Impugnante não fez opção pela tributação substitutiva no
período da autuação.
Quanto à alegação de utilização de base de cálculo inadequada em relação as
alíquotas GILRAT e FAP, a DRJ julgou que a empresa autuada é uma agroindústria de avicultura e,
como tal, deve contribuir sobre o total das remunerações pagas aos segurados (Lei n. 8.212/1991,
art. 22), dado que, para apurar as contribuições devidas, a autoridade fiscal utilizou como base de
cálculo os valores de remuneração que a própria Impugnante informou em GFIP.
Manteve-se a qualificação da multa de ofício, posto que prática sistemática e
reiterada da Contribuinte de oferecer menos do que devia à tributação demonstra não se tratar de
mero equívoco; ao contrário, torna evidente a sua vontade e deliberação de sonegar as
contribuições devidas à Seguridade Social.
Por fim, quanto a alegação de decadência, julgou-se que, tratando-se de sonegação,
a contagem do prazo de decadência não se faz pelo art. 150, § 4o, do CTN, consoante excepciona a
parte final do dispositivo.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.958 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721872/2020-11
6
Cientificada em 22/03/2021 (fl. 228), a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 254 a 272) em 11/06/2021 (fl. 253). Nele, aduz:
1) Inicialmente, alega pela nulidade da intimação, afirmando que ocorrera de forma
equivocada em endereço diverso e assinado por pessoa que não é sequer sua funcionária e
não guarda relação com a empresa. Aduz que os estabelecimentos são vizinhos, mas não
possuem qualquer relação societária, motivo pelo qual a intimação não chegou ao
conhecimento da recorrente.
2) Quanto à ausência de opção pela contribuição substitutiva, afirma que a opção, a cargo da
agroindústria, se dá com o pagamento do mês de janeiro. Se a recorrente não indicou o
código referente à agroindústria, não pôde fazer a opção. Uma vez autuada, e
caracterizada como agroindústria, precisa lhe ser garantido o direito à opção, sob pena de
se conferir à recorrente tratamento diverso do dispensado aos demais contribuintes do
setor.
3) Pela tributação das atividades pela atividade preponderante, nos termos do art. 9o da Lei
n. 12.546/2011. Uma vez comprovado que as agroindústrias que fabricam os produtos
classificados na Tipi com o código 02.07 tem direito de optar pela contribuição
previdenciária substitutiva incidente sobre a Receita Bruta, como autorizam os artigos 8o e
8o-A, da Lei 12.546/2011, temos que esse direito se estende à receita advinda de todas as
atividades da empresa, como assegura o disposto no art. 9o, §5o e §6o.
4) Houve o correto recolhimento das Contribuições a terceiros, dado que, considerando o
manual GFIP, a Recorrente, interpretando se enquadrar como Produtor Rural Pessoa
Jurídica, indicou o FPAS 604 (Produtor Rural com opção pela comercialização da produção
rural).
5) Ainda que assim não se entenda, deve ser afastada a aplicação da multa qualificada no
percentual de 150%, com fundamento nos arts. 44, I, §1o da Lei 9430/1996, pois não há
qualquer fundamento para justificar a alegação de sonegação fiscal por parte da
recorrente.
6) Não subsiste o acórdão recorrido também no que tange a forma utilizada para apuração
das contribuições GIIL-RAT. Isto porque, o cálculo realizado pelo Sr. Auditor Fiscal se utiliza
de base de cálculo equivocada, novamente, em função de partir da premissa equivocada
que a recorrente deveria realizar o pagamento da contribuição previdenciária como as
empresas em geral.
7) Não há que se falar em omissão de informações, muito menos em declaração falsa por
parte da Recorrente, eis que apresentou todos os documentos e informações pertinentes à
Autoridade Tributária, tais como as folhas de pagamentos, a Escrituração Contábil Digital e
a Escrituração Fiscal Digital, onde resta demonstrada a Receita da empresa no período
fiscalizado. Essas informações foram reconhecidas como suficientes pelo próprio auditor
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.958 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721872/2020-11
7
autuante, que utilizou os valores declarados em GFIP como base de cálculo para a
apuração das contribuições exigidas.
8) Uma vez demonstrada a inexistência de sonegação por parte da recorrente, temos que não
há como prosperar a utilização do dispositivo legal previsto no art. 173, I do Código
Tributário Nacional, muito menos a Súmula CARF no 721. Considerando que os Autos de
Infração foram lavrados no dia 20/07/2020, temos que os créditos tributários dos períodos
de 01/2015 a 07/2015, objetos dos AINFs, foram atingidos pela decadência e, portanto,
extintos, nos termos do art. 156, V, do CTN.
Após a interposição do Recurso, consta Petição (fls. 276 a 278) do Contribuinte
reafirmando a nulidade da citação em relação a Decisão de primeira instância e Mandado de
Segurança (fls.307 a 309) determinando a nulidade da intimação. Consta na Sentença:
(fl. 309) 3 DISPOSITIVO
Pelo exposto, CONCEDO a SEGURANÇA pleiteada para reconhecer o direito líquido
e certo da impetrante à intimação válida, em endereço corretamente indicado em
sua qualificação administrativa, e reconhecer a nulidade da intimação realizada
nos autos do processo administrativo 10280-721.872/2020-11 especificamente no
que se refere a intimação do Acórdão n. 109-004.661 — 6a Turma da DRJ09 e, à
vista disso, declarar tempestivo o recurso administrativo interposto em face do
referido acórdão pela parte impetrante.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Alega a Recorrente que a Sra. Jackeline Santos da Silva, quem assinou a
cientificação, é funcionária da empresa denominada Distribuidora Mousinho Ltda., que é vizinha
do recorrente, sendo entregue equivocadamente, o que enseja a nulidade da intimação.
Afirma que só obteve ciência do acórdão de primeira instância pelo acesso caixa
postal em 13/05/2021, momento em que tomou conhecimento da inscrição no CADIN (Cadastro
Informativo de Créditos não Quitados), contados trinta dias o término se daria apenas em
12/06/2021 (sábado), sendo prorrogado para o primeiro dia útil subsequente, logo, dia
14/06/2021 (segunda-feira).

1 Súmula CARF no 72. Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial rege-
se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.958 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721872/2020-11
8
No Aviso de Recebimento (fl. 228) consta o endereço: TAPAJOS AUMENTOS LTDA
AVENIDA MARARU, 1181, DIAMANTINO- SANTAREM / PA e consta a assinatura de Jackeline
Santos.
Considerando a impetração de mandado de Segurança com sentença favorável ao
Contribuinte reconhecendo a nulidade da intimação, resta o cumprimento da Decisão Judicial, nos
seguintes termos:
(fl. 308) Infere-se que a intimação não se deu na linha do Decreto n. 70.235/72
que exige que o ato de comunicação seja enviado ao domicílio tributário
declarado pelo sujeito passivo. É inequívoco, por ora, que a intimação além de ter
sido enviado a endereço diverso, consignou pessoa estranha às atividades
empresariais, que não consta em sua constituição societária ou dentre os quadros
de funcionário, não sendo o caso sequer de aplicação da teoria da aparência.
Na sucessão dos fatos, a impetrante aduz que só teve conhecimento do acórdão
pelo sistema e-Cac em 13/05/2021, data a partir da qual deve iniciar a contagem
de seu prazo recursal. Nesses termos, impetrou recurso tempestivamente em
11/06/2021, observando o prazo de 30 (trinta) dias do Decreto 70.235/1972.
Em última análise, ao recurso voluntário não foi dado o efeito legal de suspender
a exigibilidade do crédito, após a sua interposição, nos termos do art. 151, III, do
Código Tributário. Ainda que supostamente fora do prazo, a intempestividade do
recurso administrativo não é óbice a concessão do efeito suspensivo. (...)
(fl. 309) 3 DISPOSITIVO
Pelo exposto, CONCEDO a SEGURANÇA pleiteada para reconhecer o direito líquido
e certo da impetrante à intimação válida, em endereço corretamente indicado em
sua qualificação administrativa, e reconhecer a nulidade da intimação realizada
nos autos do processo administrativo 10280-721.872/2020-11 especificamente no
que se refere a intimação do Acórdão n. 109-004.661 — 63 Turma da DRJ09 e, à
vista disso, declarar tempestivo o recurso administrativo interposto em face do
referido acórdão pela parte impetrante.
A ordem judicial é de que:
a) Há nulidade da intimação da decisão do Acórdão n. 109-004.661;
b) Declarar tempestivo o recurso administrativo interposto em face do Acórdão.
Apesar de que a declaração da nulidade deva, por si só, implicar na nova
cientificação do contribuinte para que interponha Recurso Voluntário, fato é que a decisão judicial
já ordena a declaração de tempestividade do recurso interposto.
Portanto, o recurso está tempestivo por ordem judicial.
Tributação de Agroindústria de Avicultura.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.958 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721872/2020-11
9
Os Autos dizem respeito a cobrança de Contribuições Previdenciárias Patronal e de
terceiros, pois, da análise dos documentos fiscais da empresa e de apuração in loco, constatou-se
as seguintes infrações, nos termos do Relatório Fiscal:
(fl. 47 a 49) Salários a empregados não oferecidos à tributação
O art. 22A da Lei no 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 10.256, de
2001, define que a contribuição da agroindústria, incidente sobre o valor da
receita bruta proveniente da comercialização da produção, em substituição às
previstas nos incisos I e II do art. 22 (incidentes sobre a remuneração dos
segurados empregados e trabalhadores avulsos), é de: (i) dois vírgula cinco por
cento destinados à Seguridade Social; e (ii) zero vírgula um por cento para o
financiamento do benefício previsto nos art. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 1991, e
daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade para o
trabalho decorrente dos riscos ambientais da atividade.
O § 5o desse artigo, incluído pela Lei no 10.256, de 2001, determina que a
agroindústria deve contribuir com o adicional de zero vírgula vinte e cinco por
cento da receita bruta proveniente da comercialização da produção, destinado ao
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR).
Contudo, conforme § 4o do mesmo artigo, incluído também pela Lei no 10.256, de
2001, a substituição não se aplica às sociedades cooperativas e às agroindústrias
de piscicultura, carcinicultura, suinocultura e avicultura.
As agroindústrias de avicultura devem contribuir para a Previdência Social e para
terceiros como as empresas em geral, recolhendo as contribuições previstas nos
incisos I e II do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, e as correspondentes
contribuições destinadas a terceiros sobre a remuneração dos seus empregados,
não sobre a receita da comercialização da sua produção.
A TAPAJOS ALIMENTOS, agroindústria de avicultura, deveria entregar
mensalmente uma GFIP para cada estabelecimento do setor de criação utilizando
código FPAS 787 e código de outras entidades 0515 (filiais CNPJ no
06.153.245/0002-16
e
06.153.245/0004-88),
e
uma
GFIP
para
cada
estabelecimento do setor de abate e industrialização utilizando código FPAS 507 e
código de outras entidades 0079 (matriz CNPJ no 06.153.245/0001-35 e filial CNPJ
no 06.153.245/0003-05).
Esses códigos FPAS e de outras entidades determinam as bases de cálculo e
alíquotas das contribuições destinadas a terceiros mostrados na Tabela 5: (...)
Conforme acima relatado, a TAPAJOS ALIMENTOS utilizou os códigos corretos nas
GFIP da matriz, mas utilizou códigos incorretos nas GFIP das filiais (utilizou código
FPAS 604 e código outras entidades 0003 em todas as GFIP das três filiais em 2015
e 2016).
Ao utilizar o código FPAS 604, a TAPAJOS ALIMENTOS indicou que a base de
cálculo das contribuições previdenciárias e das contribuições destinadas ao SENAR
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.958 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721872/2020-11
10
seria a receita da comercialização da sua produção. Ao mesmo tempo, declarou
que a receita da comercialização da sua produção foi igual a R$ 0,00. Ao “zerar” a
base de cálculo, apurou e declarou que o valor devido das contribuições
previdenciárias a cargo da empresa e das contribuições destinadas ao SENAR era
igual a R$ 0,00. Dessa forma, nas GFIP dos estabelecimentos filiais, a empresa
declarou que devia somente as contribuições destinadas ao FNDE e ao INCRA,
incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados, e as contribuições
retidas desses segurados.
Analisamos os recolhimentos efetuados pela empresa, discriminados no Anexo V
deste relatório, e constatamos que, além de utilizar parâmetros para “zerar” as
contribuições devidas pela empresa, a TAPAJOS ALIMENTOS também não
recolheu qualquer valor de contribuição previdenciária a seu cargo, seja sobre a
receita da comercialização da produção (código de pagamento igual a 2607), seja
sobre a remuneração dos segurados empregados (código de pagamento igual a
2100). No entanto, recolheu as contribuições retidas dos segurados empregados e
as contribuições destinadas ao FNDE e ao INCRA.
O Recorrente alega que a decisão recorrida deu uma interpretação legal não
contida na lei, pois, a empresa pratica atividade industrial, fabricando os produtos identificados no
Código Tipi 02.07, que se refere a “Carnes e miudezas, comestíveis, frescas, refrigeradas ou
congeladas, das aves da posição 01.05”. A posição 01.05 trata de “Aves da espécie Gallus
domesticus, patos, gansos, perus, peruas e galinhas-d’angola (pintadas), das espécies domésticas,
vivos”.
Afirma que a Lei 12.546/2011 refere-se a “empresas que fabriquem os produtos”,
ou seja, a indústrias, tanto que remete a TIPI – Tabela de Incidência sobre Produtos
Industrializados e que o fato da Recorrente possuir produção verticalizada não altera seu
enquadramento como indústria fabricante de produtos identificados no Código Tipi 02.07.
O entendimento de primeira instância é de que o cerne dos autos é a interpretação
da legislação aplicável à agroindústria de avicultura no período de apuração. Para a Autoridade
julgadora, o tema deve assim ser entendido:
(1) As contribuições patronais (segurados empregados que prestam serviços em
geral) seguem a Lei n. 8.212/1991, enquanto na área rural tais contribuições
foram substituídas pela contribuição que incide sobre o valor da receita bruta
proveniente da comercialização da produção.
(2) Para as agroindústrias em geral essa substituição ocorreu com a edição da Lei n.
10.256/2011, que inseriu o art. 22-A na Lei 8.212/1991.
(3) O conceito de agroindústria foi positivado no art. 22-A, com redação dada pela
Lei no 10.256/2001, como sendo: “o produtor rural pessoa jurídica cuja
atividade econômica seja a industrialização de produção própria ou de produção
própria e adquirida de terceiros”.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.958 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721872/2020-11
11
(4) Em relação às agroindústrias de piscicultura, carcinicultura, suinocultura e
avicultura e às sociedades cooperativas, o legislador definiu que, embora sendo
consideradas agroindústrias, essas não poderão substituir a base de cálculo da
folha de salários pela receita bruta (§ 4o), devendo continuar a recolher as
contribuições previdenciárias na forma do art. 22 da Lei no 8.212/1991.
Conforme IN FRB 971/2009, revogada pela IN FRB 2110/2022:
Art. 147. O fato gerador das contribuições sociais previdenciárias ocorre na
comercialização:
III - da produção própria ou da adquirida de terceiros, industrializada ou não, pela
agroindústria, exceto quanto às sociedades cooperativas e às agroindústrias de
piscicultura, carcinicultura, suinocultura e a de avicultura. (Lei no 8.212, de 1991,
art. 22-A, caput e § 4o; e Regulamento da Previdência Social, de 1999, art. 201-A,
caput e § 4o)
Sobre o tema, destaco que, para saber qual a legislação aplicável – se a regra das
agroindústrias ou das empresas em geral, é necessário identificar qual a situação da empresa
autuada.
Nas palavras de Fábio Calcini2, a agroindústria consiste na pessoa jurídica que
desenvolve atividade rural e consequente industrialização de sua própria produção e, também, de
produção adquirida de terceiros, como segue:
É exatamente o que também explicita a Instrução Normativa no 971/2009, em seu
artigo 165, ao afirmar que seria "b) produtor rural pessoa jurídica: a agroindústria
que desenvolve as atividades de produção rural e de industrialização da produção
rural própria ou da produção rural própria e da adquirida de terceiros, observado
o disposto no inciso IV do § 2o do art. 175 e no § 3o deste artigo".
Temos, desse modo, como traços fundamentais: 1) ser pessoa jurídica; 2) dentro
da mesma personalidade jurídica, seja na matriz ou filiais, exercer atividade rural
e industrialização desta produção e também daquela adquirida de terceiros.
Quando temos uma agroindústria, salvo algumas situações excepcionais previstas
na lei, a tributação será sobre a "receita bruta proveniente da comercialização da
produção", tendo as alíquotas respectivas de 2,5% para seguridade social e 0,1%
para o RAT, totalizando o montante de 2,6%. Ainda sobre a receita bruta, embora
como contribuição para terceiros, temos o Senar incidente à alíquota de 0,25%.
As exceções citadas são: (1) prestar serviços a terceiros; (2) sociedades cooperativas
e às agroindústrias de piscicultura, carcinicultura, suinocultura e avicultura; (3) dedique apenas ao
florestamento e reflorestamento como fonte de matéria-prima para industrialização própria
mediante a utilização de processo industrial que modifique a natureza química da madeira ou a

2 Disponível em: https://www.conjur.com.br/2022-abr-01/direito-agronegocioagroindustria-tributacao-receita-bruta-
funrural/
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.958 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721872/2020-11
12
transforme em pasta celulósica. Logo, na hipótese dos autos, não se aplica a tributação sobre a
receita bruta proveniente da produção.
Portanto, ainda que o Recorrente defenda que a empresa fabrica os produtos
Carnes e miudezas, comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 01.05,
fato é que a lei excepciona as agroindústrias de avicultura, razão pela qual é correta a atuação.
Cito alguns julgados nesse mesmo sentido:
AGROINDÚSTRIA DO RAMO DA AVICULTURA. LANÇAMENTO. BASE DE CÁLCULO.
FOLHA DE PAGAMENTOS.
Em observância ao disposto no §4o do art. 22-A, da Lei 8.212/91, bem como ao
que preconiza o art. 174 da IN 971/09, da SRFB, mesmo que determinada pessoa
jurídica seja considerada como agroindústria do ramo da avicultura, a base de
cálculo para o lançamento deve ser considerada como a folha de pagamentos, e
não o faturamento da comercialização de produção própria e/ou de terceiros.
Lançamento improcedente.
(Processo n. 10380.731894/201171. Acórdão n. 2402-004.973. Sessão de
16/02/2016. Conselheiro Relator Lourenço Ferreira do Prado).
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COOPERATIVAS E AGROINDÚSTRIAS DE
PISCICULTURA, CARCINICULTURA, SUINOCULTURA E AVICULTURA. HIPÓTESE
EXCEPCIONAL NÃO CARACTERIZADA.
A contribuição previdenciária patronal devida pelos produtores rurais pessoas
jurídicas incide sobre sua receita bruta, salvo se revestido da qualidade de
agroindustrial dos setores de piscicultura, carcinicultura, suinocultura e avicultura,
casos em que as contribuições devem recair sobre a folha de salários. Não
caracterizada atividade industrial na produção de ovos para venda.
(Processo n. 10380.730850/2011-23. Acórdão n. 2401-003.186. Sessão de
17/09/2013. Conselheira Relatora Carolina Wanderley Landim.
Mantenho, portanto, a autuação quanto a aplicação da tributação para empresas
no geral, nos termos do relatório fiscal e da Decisão de primeira instância.
Agroindústria. Opção pelo regime substitutivo.
Afirma que não há como prosperar a alegação de que não fez opção pela tributação
substitutiva (dado que não efetuou pagamento em uma das modalidades de opção), porque a
Recorrente entendeu que possuía outro enquadramento, qual seja, o de produtor rural – seguindo
o Manual GFIP, concluiu que, pela sua atividade, deveria efetuar o recolhimento com base nos
FPAS 604.
Aduz, também, que a legislação específica (nos artigos 8o e 8o-A da Lei
12.546/2011) possibilita a opção pela contribuição substitutiva nos casos de agroindústrias que
atuem na industrialização dos produtos indicados na Tabela do IPI – TIPI no código 02.07.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.958 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721872/2020-11
13
O Acordão de primeira instância julgou que a Lei n. 12.546/2011 trata de situação
diversa:
(fl. 214) 11.16. Há que se ter em conta que o regime de tributação substitutiva da
Lei no 8.212, de 1991, e aquele instituído pela Lei no 12.546, de 2011, são
aplicáveis a setores econômicos distintos. E, se o art. 22A, que trata
especificamente da contribuição devida pela agroindústria, não se aplica às
agroindústrias de piscicultura, de carcinicultura, de suinocultura e de avicultura (§
4o), com mais razão não é de se aplicar o art. 8o da Lei no 12.546, de 2011, a tais
agroindústrias, cabendo lembrar que o art. 22 e o art. 22A da Lei no 8.212, de
1991, não foram revogados, estando em plena vigência.
11.17. Portanto, as agroindústrias de piscicultura, de carcinicultura, de
suinocultura e de avicultura devem contribuir para a Previdência Social e para
Outras Entidades e Fundos como as empresas em geral, recolhendo as
contribuições previstas nos incisos I e II do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, e as
correspondentes contribuições destinadas a Terceiros, sobre a remuneração dos
seus empregados, e não sobre a receita da comercialização da sua produção.
Corroboro deste entendimento, dado que as agroindústrias de piscicultura,
carcinicultura, suinocultura e avicultura são excetuadas, ainda que a contribuinte atue na
industrialização.
Ainda que a legislação possibilite a opção pela contribuição substitutiva nos casos
de agroindústrias que atuem na industrialização dos produtos indicados na TIPI no código 02.07,
fato é que a empresa autuada fez sua declaração na qualidade de produtora rural, e não de
agroindústria.
Contribuições Sociais Previdenciárias – Terceiros.
A Recorrente aduz que recolheu as contribuições para entidades terceiras
observando a legislação e se utilizando das bases de cálculos corretas, considerando o
enquadramento e o código FPAS 604, na qualidade de Produtor Rural Pessoa Jurídica.
Não há que se falar em base de cálculo equivocada, conforme acima demonstrado,
pelo que se mantém a exigência quanto às Contribuições Sociais Previdenciárias (terceiros).
No mais, a Instrução Normativa RF13 no 971, de 2009, assim dispôs:
Art. 111-F. Para fins de recolhimento da contribuição devida a terceiros, a pessoa
jurídica que exerça a atividade agroindustrial, assim definida pelo art. 22-A, da Lei
no 8.212, de 1991, observará as seguintes regras:
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1453, de 24 de fevereiro de
2014)
I - a agroindústria de piscicultura, carcinicultura, suinocultura ou avicultura (art.
174) preencherá uma GFIP para o setor de criação e outra para o setor de abate e
industrialização, nas quais informará o valor total da remuneração paga, devida
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.958 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721872/2020-11
14
ou creditada a empregados e trabalhadores avulsos do setor, sobre o qual
calculará a contribuição devida, mediante aplicação das alíquotas previstas no
Anexo II, desta Instrução Normativa, de acordo com os seguintes códigos FPAS e
de terceiros: (...)
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1071, de 15 de setembro de 2010)
O correto seria entregar mensalmente uma GFIP para cada estabelecimento do
setor de criação utilizando código FPAS 787 e código de outras entidades 0515, e uma GFIP para
cada estabelecimento do setor de abate e industrialização. Dado que o Contribuinte informou os
códigos para terceiros 0079 e FPAS 604 (matriz) e 0003 para as filiais, o lançamento não merece
reparos quanto a este ponto.
Agroindústria de avicultura. GILRAT e FAP.
Conforme Relatório Fiscal, a alíquota GILRAT e o FAP foram utilizados
equivocadamente pela autuada, como segue:
(fl. 55) 3.2. Divergência de GILRAT sobre bases declaradas de empregado
Na análise das informações declaradas nas GFIP do estabelecimento matriz,
constatamos a utilização da alíquota GILRAT e do fator FAP incorretos.
Conforme acima relatado, a atividade preponderante da TAPAJOS ALIMENTOS é a
criação de frangos para corte, cujo risco ambiental do trabalho é considerado
GRAVE e, portanto, a alíquota GILRAT é igual a 3%. No entanto, a empresa utilizou
alíquota igual a 2% ao longo de 2015 e 2016, conforme mostrado no Anexo I.
O FAP vigente em 2015 para o estabelecimento matriz foi de 1,2621 e em 2016,
0,5000. Não obstante, a empresa utilizou aleatoriamente FAP igual a 0,5000,
1,0000 ou 2,0000 ao longo do período fiscalização. Dessa forma, a contribuição
GILRAT incidente sobre a remuneração declarada em GFIP pelo estabelecimento
matriz foi menor que a devida.
Aduz o Recorrente que o cálculo realizado pelo Auditor Fiscal se utiliza de base de
cálculo equivocada, considerada correta pela Decisão de primeira instância, em função da
premissa equivocada de que deveria realizar o pagamento da contribuição previdenciária como as
empresas em geral.
A Decisão de primeira manteve a base de cálculo, julgando que a empresa autuada
é uma agroindústria de avicultura e, como tal, deve contribuir sobre o total das remunerações
pagas aos segurados que lhe prestem serviços (Lei no 8.212, de 1991, art. 22).
Portanto, considerando que a autoridade fiscal utilizou como base de cálculo os
valores de remuneração que a própria Recorrente informou em GFIP e que o código CNAE
correspondente à atividade preponderante é 0155-5/01 – criação de frangos para corte, e que
para tal atividade o risco ambiental do trabalho é considerado grave – a alíquota é 3%, de acordo
com a Relação de Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco (Anexo V do
Decreto no 3.048, de 1999, com redação dada pelo Decreto no 6.957, de 2009), a conclusão da
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.958 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721872/2020-11
15
Fiscalização é baseada documentos apresentados à fiscalização, na entrevista com o Sr. Ednardo
Antonio Das Neves e na visita às instalações da TAPAJOS ALIMENTOS (fls. 65 a 98), de modo que a
mera afirmação de que há um equívoco na base de cálculo pela fiscalização não é suficiente para
demonstrar a alteração das alíquotas GILRAT e FAP.
Multa de ofício qualificada. Sonegação.
Trata os autos de cobrança de Contribuições Sociais Previdenciárias, relativas a
erros de informação quanto ao código FPAS, alíquota GILRAT e fator FAP incorretos, com aplicação
de multa de ofício de 150%, qualificada por sonegação, nos termos do Relatório Fiscal:
(fl. 56) 4.1. Multa de Ofício
Conforme relatamos, a empresa utilizou código FPAS 604 em todas as GFIP dos
estabelecimentos filiais em 2015 e 2016. Esse código indicava que as
contribuições previdenciárias e destinadas a terceiros deveriam ser calculadas
sobre a receita da comercialização da produção, inibindo o cálculo dessas
contribuições sobre a remuneração dos empregados.
Contudo, mesmo tendo auferido receita com a comercialização da sua produção,
conforme notas ficais discriminadas no Anexo III deste relatório, a TAPAJOS
ALIMENTOS declarou valor igual a R$ 0,00 em todas as GFIP no período
fiscalizado.
Por meio desse artifício, consistente na utilização de código FPAS incorreto e
declaração de receita nula, apurou valor devido de contribuições previdenciárias e
destinadas ao SENAR iguais a R$ 0,00, em relação ao setor de criação, e valor
devido de contribuições previdenciárias e destinadas ao SESI, SENAI e SEBRAE
também iguais a R$ 0,00, em relação ao setor de abate e industrialização. Além de
declarar valores nulos em GFIP, também não realizou qualquer pagamento por
meio de GPS. Em outras palavras, sonegou as contribuições previdenciárias e
destinadas a terceiros sob seu encargo.
A legislação previdenciária é clara ao estabelecer que a agroindústria de avicultura
deve contribuir para a Previdência Social e para outras entidades e fundos sobre a
remuneração dos segurados empregados, da mesma forma que as empresas em
geral, não fazendo jus à contribuição substitutiva sobre a receita da
comercialização da sua produção.
O conjunto de ações implementadas pelo sujeito passivo descarta completamente
qualquer hipótese de erro escusável, tendo em vista se tratar de prática reiterada,
que se estendeu ao longo de dois anos, e que trouxe benefícios financeiros
significativos e incontestáveis à empresa, ao anular os valores devidos das
contribuições previdenciárias e destinadas ao SENAR, SESI, SENAI e SEBRAE sob
seu encargo, eis que se utilizou de código FPAS não aplicável às suas atividades e
não indicou os valores da sua receita de comercialização de produção rural.
Ante os acontecimentos relatados, é patente a vontade manifesta, a
intencionalidade de o sujeito passivo sonegar as contribuições previdenciárias e
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.958 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721872/2020-11
16
destinadas a terceiros sob seu encargo, colocando-se, dessa maneira, em uma
situação fiscal totalmente afastada da realidade e das exigências legais,
caracterizando uma ação dolosa de fuga à justa tributação.
Além de tudo, utilizou alíquota GILRAT e FAP reduzidas, de modo a suprimir o
montante devido da contribuição GILRAT pelo estabelecimento matriz.
Assim, foi aplicada a multa de ofício qualificada, no percentual de 150% (cento e
cinquenta por cento), sobre o valor das contribuições lançadas de ofício, com base
no art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991 (incluído pela Lei no 11.941, de 2009),
combinado com o inciso I do caput e o § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996
(redação dada pela Lei no 11.488, de 2007), conforme discriminado no
“Demonstrativo de Multa e Juros de Mora” de cada Auto de Infração.
Alega o recorrente, ao contrário, que não houve sonegação ou fraude, tendo
oferecido à fiscalização todos os documentos exigidos e pertinentes à ação fiscal, tais como as
folhas de pagamentos, a Escrituração Contábil Digital e a Escrituração Fiscal Digital, onde resta
demonstrada a Receita da empresa no período fiscalizado.
Analisando o Relatório Fiscal, constata-se que foi presumido o dolo do Recorrente
em sonegar as contribuições previdenciárias e destinadas a terceiros sob seu encargo, baseando-
se a fiscalização nos seguintes pontos: (1) que a prática se estendeu por dois anos e (2) que a
omissão de valores trouxe benefícios financeiros significativos e inquestionáveis à empresa.
No entanto, cabe à autoridade fiscal atestar e fundamentar se essa omissão em
GFIP foi dolosa ou se se tratou de um mero equívoco, situação que afasta a qualificação da multa
de ofício. Contudo, nada disso foi detalhado pela autoridade lançadora, de modo que não restou
caracterizada a intenção dolosa da contribuinte em praticar a sonegação apontada.
Em julgamento, a primeira instância manteve a aplicação da multa qualificada por
compreender que a Recorrente:
(fl. 217) 13.7. As circunstâncias relatadas pela Fiscalização evidenciam o intuito
deliberado do sujeito passivo de reduzir o montante do tributo devido, mediante
expedientes destinados a subtrair dos cofres públicos parte substancial da
obrigação principal de sua responsabilidade, bem como, a intenção de impedir o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência dos fatos
geradores da obrigação tributária, eis que, tendo auferido receita sobre a
comercialização de sua produção no montante de R$ 88.781.199,19 em 2015 e R$
100.530.349,42 em 2016, conforme notas fiscais eletrônicas relacionadas no
Anexo III do Relatório Fiscal, a empresa declarou em todas as GFIPs do período
fiscalizado valor igual a R$ 0,00. Com isso apurou valores de contribuição
previdenciária e aquelas destinadas aos Terceiros (SENAR, SESI, SENAI e SEBRAE)
também igual a R$ 0,00.
13.8. A Autuada utilizou, ainda, código FPAS não aplicável a suas atividades e
alíquotas GILRAT e FAP reduzidas, de modo a reduzir, também, a contribuição
devida a tal título. A prática sistemática e reiterada da Contribuinte de oferecer
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.958 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721872/2020-11
17
menos do que devia à tributação demonstra não se tratar de mero equívoco; ao
contrário, torna evidente a sua vontade e deliberação de sonegar as contribuições
devidas à Seguridade Social.
O Art. 71 da lei n. 4.502/1964 assim dispõe acerca do conceito de sonegação:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Essas condutas não podem ser baseadas na presunção de que a prática foi
reiterada, por ter ocorrido em dois anos, tampouco por presumir que a empresa teve ganhos
significativos. O Relatório Fiscal teria que detalhar o intuito doloso de sonegação pelo Contribuinte
e amparar a qualificação em uma das hipóteses elencadas acima.
A alegação de que os valores foram omitidos “de forma reiterada” também não
prospera, pois não foram apresentadas acusações anteriores no sentido de que já se praticava a
mesma conduta, a qual já teria sido igualmente condenada pelo Fisco.
O termo “reiterado” deve ser entendido como “reincidente”, e não uma mera ação
continuada. No art. 42 da Lei 9.430/1996, §1o-A, consta: quando, no prazo de 2 anos, contado do
ato de lançamento em que tiver sido imputada a ação ou omissão tipificada, ficar comprovado que
o sujeito passivo incorreu novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões (texto incluído
pela Lei no 14.689, de 2023). É preciso que o contribuinte tenha incidido novamente na conduta
dentro deste prazo bianual.
Não foram trazidos pela Autoridade Fiscal documentos ou fatos – além da omissão
de valores em GFIP – que pudessem demonstrar o deliberado intuito do Recorrente de levar o
fisco a erro.
É o que vem decidindo este Conselho sobre o tema, conforme julgados abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DAS
CONDUTAS PREVISTAS NA LEI.
Somente é justificável a exigência da multa qualificada de 150%, quando o
contribuinte tenha procedido com evidente intuito de fraude, sonegação ou
conluio, nos casos definidos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n°. 4.502, de 1964.
Quando não restar efetivamente comprovada a atitude dolosa em praticar a
conduta, deve-se afastar tal qualificadora.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.958 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721872/2020-11
18
MULTA QUALIFICADA. ELEMENTO VOLITIVO NA CONDUTA DO AGENTE. A falta de
identificação do elemento volitivo na conduta que revela infração à legislação
tributária praticada pelo contribuinte afasta a imposição da penalidade de ofício
qualificada.
(Processo n. 16095.720001/2014-14. Acórdão n. 2201-011.011. Sessão de
08/08/2023. Conselheiro Relator Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim)
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO DOLO.
A aplicação de multa de ofício qualificada só será cabível quando a ação dolosa
específica que caracteriza as hipóteses legais de fraude ou sonegação restar
devidamente demonstrada e comprovada. Recurso Voluntário Provido em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte.
(processo n. 11030.721895/2012-21. Acórdão n. 2201-005.618. Sessão de
10/10/2019. Conselheiro Relator Sávio Salomão de Almeida Nóbrega).
Considerando, portanto, que não há essa demonstração e que o Contribuinte agiu
com dolo e que não se escusou de contribuir com os documentos pertinentes à autuação, entendo
que a qualificadora resta prejudicada.
Decadência.
Considerando que não há a demonstração da sonegação, entende o Contribuinte
que há decadência no lançamento, visto que a contagem do prazo se dá pelo art. 150, §4o do CTN.
A Decisão de primeira instância julgou que a contagem do prazo se daria pelo art.
173, I, do CTN, ou seja, o termo de início para contagem do prazo decadencial como sendo o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, não
havendo decadência.
No entanto, como visto acima, não há fundamento para amparar a sonegação e,
compulsando-se os autos, verifica-se que houve pagamento parcial, atraindo a aplicação do art.
150, §4o do CTN (regra geral): Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a
contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Há pagamento parcial referente ao recolhimento das contribuições retidas dos
segurados empregados e as contribuições destinadas ao FNDE e ao INCRA (Anexo V – fl. 201) e o
pagamento de Contribuições a Terceiros (fls. 77 e 78), o que atrai a aplicação da a Súmula CARF no
99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para
as
contribuições
previdenciárias,
caracteriza
pagamento
antecipado
o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.958 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721872/2020-11
19
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Visto que a ciência do Auto de Infração ocorreu em 27/07/2020, sendo a autuação
relativa ao período de 01/01/2015 a 31/12/2016, há a decadência das competências 01/2015 a
06/2015.
Por inteligência as Súmula CARF n. 99, para fins de aplicação da regra decadencial
prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento
antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha
sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente
exigida no auto de infração.
Todavia, o pagamento da Contribuição para Terceiros não caracteriza pagamento
antecipado para a Contribuição Patronal, de forma que a decadência das competências 01/2015 a
06/2015 não deverá ser reconhecida para a Contribuição Patronal devida.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou parcial
provimento para: i) reconhecer a decadência das competências 01/2015 a 06/2015; ii)
desqualificar a multa de ofício, reduzindo-a ao percentual de 75%.
Assinado digitalmente
Fernando Gomes Favacho
Conselheiro

Fl. 334
DF CARF MF
Original